Tribunal: TJPA
Processo: 0865743-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865743-63.2019.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

oposto

p
or

LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
, em
face do
Acórdão de ID nº
18204558
, no qual
neguei
provimento ao recurso
de apelação cível
interposto pelo
ora embargante
nos autos d
o

MANDADO DE SEGURANÇA
,
impetrado em face do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO.

A ementa
do julgado foi
proferida
nos seguintes termos
:

“
APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO. INCLUSÃO DA
EMPRESA NO CADIN APÓS PAD. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO
IN PEJUS ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CADIN É
CONSEQUÊNCIA LEGAL DA PENALIDADE. LEI N. 8.873/2019.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO DIREITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE
OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da adequação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rejeitou os pedidos da inicial e denegou a segurança, ao entender que o ato impugnado estava juridicamente correto;

2. O mandado de segurança, conforme disposto no inciso LXIX do art. 5º da CF, exige a presença de direito líquido e certo, que deve ser comprovado de forma
préconstituída
, não admitindo dilação probatória em audiência. Nesse contexto, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata;

3. O ato impugnado deve ser uma ação ou omissão da autoridade pública que viole ou ameace concretamente um direito individual ou coletivo, devendo estar em conformidade com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

4. Conclui-se dos autos que, por meio do Processo Administrativo, ficou

evidenciado que a empresa LOCAVEL SERVIÇOS LTDA violou as normas

administrativas estabelecidas nos incisos I, II, VII e VIII do art. 78 da Lei 8.666/93,

bem como incorreu na conduta descrita no caput do art. 87 da mesma Lei, além do

disposto no art. 7 da Lei n° 10.520/02. Tais infrações ensejaram a aplicação de

penalidades, em virtude também do descumprimento das cláusulas 9.1.7.3, 9.1.7.4,

9.1.7.6 e 9.1.7 do Contrato Administrativo nº 005/2018 - PM/PA;

5. Nesse contexto, compreende-se que a Autoridade Coatora analisou devidamente

os fatos apurados e imputados contra a Impetrante, considerando adequadamente os

princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação às infrações cometidas e

às respectivas sanções.

6. A inclusão de empresas no CADIN não consiste em uma majoração de

penalidade, mas, sim, na consequência de uma punição que já foi aplicada à

Empresa, em decorrência da apuração de condutas por meio de Procedimento

Administrativo (Lei n. 8.873/2019);

7. Não havendo nulidade a ser reconhecida, não se configura direito líquido e certo

a respaldar o pedido de segurança.

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”

Inconformad
a
com
o
decisum
,
a
recorrente opôs o
presente recurso
aclaratório

(ID nº
18465737 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o representante legal d
a

embargante argumenta, resumidamente, que a decisão
,
objeto do recurso
,

foi omissa em não analisar certos argumentos e dispositivos invocados pela recorrente, motivo que se torna legal os presentes embargos, assim como a necessidade de expresso prequestionamento.

Destaca
que
o recorrido aplicou em desfavor da recorrente a mais severa das penalidades – o impedimento de contratar com a Administração – sem que, sequer, tenha sido rescindido o Contrato Administrativo celebrado.

Alega que as
medidas punitivas, previstas na lei do pregão, devem observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Prossegue argumentando que
a autoridade recorrida incorreu no
reformatio in pejus
, já que, ao apreciar o pedido de reconsideração formulado pela requerente, majorou a pena, aplicando sanção que sequer é capitulada na Lei n. 8.666/93, qual seja, a inscrição de seus dados no CADIN, conduta vedada pela Lei n. 9.784/99.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeito modificativo.

A
embargad
a
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (ID nº
18707143
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um
error
in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora
Juspodivm
. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício
no acórdão
impugnad
o
.
Em verdade,
observa
-se
o
mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de sanar omissão
e contradição
, o embargante busca

revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Conforme bem abordado no acórdão recorrido, a
Autoridade Coatora analisou devidamente os fatos apurados e imputados contra a Impetrante, considerando adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação às infrações cometidas e às respectivas sanções.

Da mesma forma, o voto condutor é claro ao afirmar que a determinação de inclusão no CADIN não representa um aumento na punição, mas sim uma consequência direta da sanção imposta à empresa agravada como resultado do processo administrativo, ao qual ela foi submetida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da medida.

Diante disso,
à luz dos argumentos expostos anteriormente, não há motivo para considerar a determinação de inscrição no CADIN
como
reformatio
in pejus,
como pretende o recorrente.

Além disso, também restou esclarecido que a aplicação das penalidades pode ser realizada durante a execução do contrato administrativo, não necessitando ser antecedida pela rescisão contratual

Assim
,
não
se vislumbra
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Na verdade, ao analisar o teor do recurso, nota-se que a intenção do embargante é simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão, demonstrando seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos embargos declaratórios,e, por conseguinte, apresenta clara intenção de protelar o desfecho do processo.

Dessa forma
, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024